Tribunal: TJDFT
Processo: 0742760-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA ALVES MAGALHAES DA SILVA (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação ordinária n.o 0718731-11.2022.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que manteve a decisão que negou a antecipação de tutela para que o ente público fornecesse os medicamentos NINTENDANIBE 150mg (OFEV®) ou PERFINIDONA 267mg. (ESBRIET®), nos seguintes termos (ID 145255773 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA ALVES MAGALHAES DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos NINTENDANIBE 150mg (OFEV®) ou do medicamento PERFINIDONA 267mg. (ESBRIET®), registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 145089101. Autos relatados na decisão ID 145117197. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A decisão ID 145117197 indeferiu o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. A parte autora apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, ID 145149737. Juntou Nota Técnica proveniente do NATJUS/TJDFT, ao analisar caso clínico similar, com manifestação favorável à concessão dos medicamentos NINTEDANIBE ou PIRFENIDONA. Conforme já ressaltado na decisão ID 145117197, "as medicações requeridas constituem hoje a principal demanda pela dispensação de fármacos não padronizados em trâmite neste Juízo. De tal sorte que já foram emitidas incontáveis notas técnicas, nas quais o NATJUS/DF, antes de emitir sua conclusão, realiza a análise de dados técnicos e resultados de exames. Tal cautela justifica-se porque somente há respaldo da comunidade científica e das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado, na presença de certas condições clínicas, relacionadas ao nível de comprometimento pulmonar, tempo de doença e presença de padrão típico de pneumonia intersticial usual (PIU)." Portanto, tratando-se da análise de dados técnicos, é imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, que costuma ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 1 _ Ante o exposto, mantenho a decisão de indeferimento da tutela, sem prejuízo da reanálise após a juntada da Nota Técnica. (...)” Em suas razões recursais (ID 42297290), a agravante narra que foi diagnosticada com sintomas compatíveis com quadro de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (CID: J84.1), com alteração parenquimatosa na periferia de ambos os pulmões e redução proporcional de VEF1 e CVF (71%) em prova de função pulmonar, porém, após tratamento inicial, e que o tratamento indicado para o caso se dá pelo uso dos medicamentos NINTENDANIBE 150mg (OFEV®) ou do PERFINIDONA 267mg. (ESBRIET®), conforme prescrição médica. Alega, em suma, que os citados medicamentos possuem registro na ANVISA e que, conforme nota técnica do NATJUS/TJDFT, não existem alternativas no SUS com eficácia similar para o tratamento de pacientes com melanoma metastático. Sustenta que o NATJUS/TJDFT tem emitido notas técnicas favoráveis em demandas similares, que envolvem os mesmos medicamentos vindicados, para o tratamento da mesma enfermidade. Sustenta que, para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado consta dos laudos médicos anexados, apontando o diagnóstico do agravante e a imprescindibilidade da providência pleiteada. Quanto ao perigo de dano, aduz estar presente na gravidade da doença e no seu risco do estado de saúde, além do sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade de membro, sentido ou função e, por óbvio, risco de vida com progressão da doença. Requer a concessão da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal para que o agravado forneça os medicamentos NINTENDANIBE 150mg (OFEV®) ou do PERFINIDONA 267mg. (ESBRIET®) no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado). Ainda em sede liminar, requer que o NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica determinada pelo Juízo da causa no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua primeira notificação. No mérito, requer o recebimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, confirmar a liminar pleiteada. Sem preparo por litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Dentro desse quadrante, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização de medicamentos para o tratamento de doença em estágio avançado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SUS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106/STJ. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Consoante a tese fixada no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1.657.156/RJ). Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado. (Acórdão 1282984, 07245029220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO PADRONIZADO. DIGNIDADE HUMANA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A Carta Maior pátria de 1988 explicita, em seus art. 6o e 196, ser a saúde direito de todos e dever do Estado, "garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. O art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que incumbe ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal a competência de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. Comprovadas a hipossuficiência e a necessidade do uso do medicamento, o ente da Federação tem o dever constitucional de atendimento integral a saúde. 4. Negou-se provimento ao reexame necessário. (Acórdão 1142031, 07085095720178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, verifica-se que o fornecimento dos medicamentos se reveste de urgência, a fim de evitar a redução da capacidade pulmonar, sob pena de agravamento da doença pela falta de tratamento, conforme se observa do relatório médico (ID 145089106 dos autos de origem). Portanto, uma vez comprovada à urgência na utilização do medicamento, o ente distrital deve fornecê-lo, o que comprova a probabilidade do direito. Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da tutela pretendida impediria o início do tratamento do agravante e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, em caso de óbito, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Dessa forma, referindo-se a tratamento de saúde, cujo impedimento causará a progressão da doença, o não fornecimento do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis ao agravante, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para determinar que o agravado forneça, no prazo 10 (dez) dias, os medicamentos NINTENDANIBE 150mg (OFEV®) OU do PERFINIDONA 267mg. (ESBRIET®), nos termos da prescrição médica. Também DEFIRO a liminar para que o NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica determinada pelo Juízo da causa no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua primeira notificação. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora